Tribunal: TJDFT
Processo: 0715900-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. CARÁTER ALIMENTAR. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.

I – O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da Cédula de Crédito Comercial. E a pretensão executória da cédula de crédito comercial prescreve em três anos, nos termos do artigo 5o da Lei 6.840/80 c/c os artigos 52 do Decreto-Lei 413/69 e 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), contando-se, o termo inicial, do vencimento da última parcela.

II – Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios em virtude de seu caráter alimentar.

III – Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável.

IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.